Tribunal: STF
Processo: AI 100611
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-14
Data de publicação: 1984-12-14

Ementa:
TRABALHISTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL;
INOCORRENCIA.
APENAS SENDO CABIVEL O EXTRAORDINÁRIO DE DECISÕES DO EG. TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO QUANDO HOUVER VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, A TEOR DO ART-143 DA LEI MAIOR, INCABIVEL AQUELE
RECURSO SE, EMBORA ALEGADO MALTRATO AO PAR-2. DO SEU ARTIGO 153,
TUDO SE RESUME, NA VERDADE, A INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA QUE DISCIPLINAM A CONTAGEM DE JUROS E A APLICAÇÃO DA
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DEBITOS TRABALHISTAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.